Tribunal: STF
Processo: Rcl 92092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000511-64.2025.5.05.0581, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser “entidade prestadora de serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, operando sem intuito de lucro e em regime de não concorrência.” (e-doc. 1, p. 2)
Afirma que a autoridade reclamada, “ao impor o bloqueio de ativos ou exigir depósitos para o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, o tribunal de origem viola o regime de execução por precatórios (art. 100 da CF) e a imunidade processual conferida às entidades que exercem múnus estatal.” (e-doc. 1, p. 2)
Acrescenta, no ponto, que a exigência feita pela Justiça do Trabalho acerca do depósito recursal configura impedimento ao acesso à justiça e impede a proteção do patrimônio público de responsabilidade da Serpro.  
Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 90.991, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, ocasião em que a ação foi julgada procedente para cassar o ato que exigia depósito recursal, uma vez que o Serpro presta serviços públicos em regime de não concorrência e, com isso, possui prerrogativas de Fazenda Pública para fins de precatórios. 
Requer, no pedido liminar, a suspensão da “decisão que considerou o apelo deserto e sustar qualquer ato de constrição judicial” e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar definitivamente o ato reclamado e reconhecer “o direito do SERPRO à dispensa do depósito recursal e à submissão ao regime de precatórios, em estrita observância ao decidido nas ADPFs 275 e 387 e na RCL 90.991.” (e-doc. 1, p. 4)
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Processo nº 0000511-64.2025.5.05.0581, que indeferiu o pedido do ora reclamante em razão da ausência de preparo recursal:

“O SERPRO, por ser empresa pública federal, não possui isenção automática de depósito recursal para interposição de recurso ordinário na Justiça do Trabalho apenas por integrar a Administração Indireta ou por invocar prerrogativas fazendárias.
A dispensa do depósito recursal é excepcional e depende de enquadramento expresso nas hipóteses legais (CLT, art. 899, §10) ou em regimes específicos (como o DL 779/1969, aplicável à Administração Direta/entes expressamente listados), ou ainda de justiça gratuita (quando efetivamente deferida).
Com efeito, a regra legal é a de que, na Justiça do Trabalho, o depósito recursal é exigência de admissibilidade do recurso interposto pelo empregador, quando figura como réu, salvo quando houver isenção legal.
Nesse sentido, registre-se que após a Reforma Trabalhista, o art. 899, §10, da CLT prevê isenção apenas para: a) beneficiários da justiça gratuita; b) entidades filantrópicas; c) empresas em recuperação judicial.
O SERPRO não foi incluído nessa lista, pelo que não pode se valer automaticamente do dispositivo legal acima referido.
O Decreto-Lei nº 779/1969 disciplina prerrogativas processuais trabalhistas aplicáveis à União, Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades ali abrangidas, em regime próprio (tipicamente Administração Direta e entes expressamente equiparados).
O SERPRO, na qualidade de empresa pública federal, em regra, não se confunde com ‘União’ nem se inclui automaticamente no rol do DL 779/1969 apenas por integrar a Administração Indireta.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o SERPRO está sujeito ao preparo (inclusive depósito), com exame de deserção quando ausente ou irregular (Processo: AIRR - 0000736-60.2016.5.17.0001, Relator: Alberto Bastos Balazeiro, Publicação: 17/09/2024, Tipo de Documento: Despacho).
Este é o entendimento do C. TST acerca da matéria, in verbis:
(...)
 Dizendo de outro modo, o SERPRO não é considerado ‘isento por natureza’ do depósito recursal. Se assim não fosse, ou seja, se o SERPRO fosse realmente isento de depósito recursal por prerrogativa institucional, não faria sentido o exame reiterado da regularidade do depósito e de deserção por vícios no preparo dos seus recursos.
Além disso, a jurisprudência consolidada do TST é restritiva quanto a isenções de depósito/custas para pessoas jurídicas da Administração Indireta não abrangidas expressamente. A própria SBDI-1, por exemplo, possui orientação no sentido de não isenção em caso de entidade da Administração Indireta não contemplada pelo DL 779/1969.
Vale frisar que as decisões do STF sobre precatórios/prerrogativas executórias do SERPRO não equivalem, automaticamente, à isenção de depósito recursal. Isso porque as reclamações no STF tratam de regime de execução/ precatórios e prerrogativas na fase executória, não de preparo recursal na fase de conhecimento (RECLAMAÇÃO 86.868 BAHIA, RECLAMAÇÃO 85.468 CEARÁ, RECLAMAÇÃO 85.911 CEARÁ, RECLAMAÇÃO 84.968 DISTRITO FEDERAL, RECLAMAÇÃO 86.336 DISTRITO FEDERAL, RECLAMAÇÃO 85.615 SÃO PAULO).
Mesmo que o STF reconheça, em determinados contextos, características de prestação de serviço público e repercussões no modo de execução (precatórios), isso não altera, por si só, o regime legal do depósito recursal, que é matéria tipicamente infraconstitucional e de interpretação estrita (CLT art. 899, §10, e normas específicas como o DL 779/69).
A regra, portanto, é de que o SERPRO deve recolher depósito recursal quando da interposição de seu recurso ordinário, quando figura como empregador/réu recorrente, salvo exceções previstas no art. 899, §10, da CLT: a) se beneficiário da justiça gratuita (deferida); b) se estivesse em recuperação judicial (hipótese incomum para empresa pública); ou c) se fosse entidade filantrópica (não é o caso).
Repito: o fato de o SERPRO ser empresa pública federal, integrante da Administração Indireta, não gera isenção automática do depósito recursal.
Assim sendo, como no caso em apreço o SERPRO não é beneficiário da justiça gratuita, deveria ter quitado e comprovado no prazo alusivo ao recurso o valor devido a título de depósito recursal, o que, contudo, não foi feito.
Ante o exposto, considerando a ausência do preparo recursal, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada e o não conhecimento do recurso ordinário interposto pelo SERPRO, por deserção.” (e-doc. 16, p. 4 a 6 - grifos originais)

Com efeito, incide sobre a pretensão atinente à isenção de custas a iterativa jurisprudência do STF no sentido da ausência de aderência estrita desse debate com o entendimento vinculante, firmado em ações do controle concentrado, acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário). Vide:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)

 "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)

Em torno dos paradigmas, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática do recolhimento do preparo recursal e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente